Tribunal: STF
Processo: Rcl 88561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Espólio de Adib Domingos Jatene em face de decisões proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo  0010312-46.2019.5.03.0168), que teriam violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Não obstante a decretação da quebra e a consequente formação do juízo universal, A autora Ludmila, em 01/04/2025, peticionou nos autos da ação trabalhista requerendo a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) diretamente na Justiça Especializada, com o objetivo de incluir os sócios atuais e retirantes, dentre eles o Reclamante, no polo passivo, para que seus patrimônios pessoais respondessem pela vultosa dívida. 
[...]
A questão da competência para o processamento e julgamento do referido incidente foi objeto de controvérsia nas instâncias trabalhistas, e o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão que definiu o rumo do processo, firmou o entendimento de que a Justiça do Trabalho seria competente para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mesmo em se tratando de execução movida contra uma massa falida. 
Com base em tal premissa, que se contrapõe diretamente à fixação da competência exclusiva do juízo falimentar materializada no artigo 82 -A do diploma legal, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região para que prosseguisse no julgamento do mérito do incidente, contrariando a mais recente e específica legislação e, consequentemente, o entendimento desta Suprema Corte. 
Foi nesse nefasto contexto, em obediência à hierarquia funcional, mas em desobediência à ordem constitucional de competências, que sobreveio o ato ora reclamado: o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, julgou procedente o incidente e determinou a inclusão do Reclamante, Espólio de Adib Jatene e dos demais sócios, no polo passivo da execução, reformando a brilhante Decisão de 1ª. Instância.
[...] 
O referido acórdão e a Decisão denegatória de admissibilidade de Recurso de Revista deixaram de observar com o costumeiro rigor, a aplicabilidade do art. 82-A1 , da Lei 11.101/2005, e a afetação da Repercussão Geral – Tema 90 do Supremo Tribunal Federal, que determina a universalidade da competência do Juízo Falimentar para processar e julgar os pedidos de desconsideração de personalidade jurídica.” 

Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação para “CASSAR, em definitivo, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo nº 0010312-46.2019.5.03.0168”, bem como “DETERMINAR a remessa de toda e qualquer ação sobre discussão acerca da desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda., incluindo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em questão, ao juízo universal da falência”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 90-RG, RE 583.955, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que fixada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Assiste razão à parte reclamante. 
O Tribunal reclamado julgou parcialmente procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte exequente, ora beneficiária, pelos seguintes fundamentos:

“No que tange aos demais sócios, é incontroverso nos autos o falecimento de ADIB DOMINGOS JATENE, ocorrido em 14/11/2014, bem como a exclusão de seu espólio do quadro societário da executada em 16/11/2020 (id. 49a65c8). Do mesmo modo, também restou incontroverso que JOSÉ SÉRGIO RODRIGUES DA CUNHA COLOMBO veio a óbito, com abertura de inventário em 14/02/2025 (id. af346c8). 
Ressalto, que, por força do princípio da desconsideração da personalidade jurídica, os sócios, inclusive os sócios falecidos, respondem por seus atos de gestão. 
O Código Civil contemplou esse entendimento, estabelecendo, no art. 1.032: "A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação". 
Quando do falecimento de ADIB DOMINGOS JATENE, a exequente ainda prestava serviço em benefício da empresa HOSPITAL SAO JOSE DE UBERABA LTDA , conforme se infere dos elementos de prova constantes dos autos.
Assim, dúvidas não restam de que ADIB DOMINGOS JATENE (ESPÓLIO), como sócio da executada, ainda respondia pelas dívidas trabalhistas devidas aos obreiros, consoante art. 1.032 do Código Civil. 
Contudo, quanto à responsabilidade trabalhista dos sócio falecido, aplica-se, de forma subsidiária, o art. 10-A da CLT, que estabelece que o sócio retirante, ao que se equipara o sócio falecido, nos termos do art. 1.032 do CC, responde pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. 
E, conforme se infere dos elementos de prova constantes do processado, o falecimento de ADIB DOMINGOS JATENE e, por conseguinte, a modificação do contrato social com a retirada do espólio do sócio citado do quadro societário do HOSPITAL SAO JOSE DE UBERABA LTDA, foi averbada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 16.11.2020 (id. 49a65c8). 
Assim, no caso dos autos, a responsabilidade do sócio falecido, ADIB DOMINGOS JATENE, persistiu até 16.11.2022, ou seja, quando já tramitava o presente feito.
[...]
Assim, por todos os ângulos que se examine a questão, tenho que, de fato, há embasamento legal para que ADIB DOMINGOS JATENE (ESPÓLIO) e JOSE SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COLOMBO sejam incluídos no polo passivo da presente ação de execução.
Neste contexto, dou parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinar a inclusão de ADIB DOMINGOS JATENE (ESPÓLIO) e JOSE SERGIO RODRIGUES DA CUNHA COLOMBO no polo passivo da execução.” (eDoc. 20, fl. 62-70)

Posteriormente, após sucessivos recursos, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso de revista interposto, mantendo a competência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos: 

“2.1  DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA (8828) / COMPETÊNCIA (8829) / COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
2.2  DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO (9148) / DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Quanto à competência da Justiça do Trabalho/desconsideração da personalidade jurídica, verifico que  a parte  recorrente não indica ofensa a dispositivo constitucional, limitando-se a aventar ofensa a norma infraconstitucional, além de apresentar arestos para fins de cotejo de teses, o que não se enquadra na hipótese restritiva de cabimento do recurso (§2º do art. 896 da CLT).” (eDoc. 22, fl. 164) 

Nessas circunstâncias, o Tribunal reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da Massa Falida de Hospital São José de Uberaba Ltda. para responsabilizar os respectivos sócios pelo pagamento do débito de titularidade da empresa falida, violou o quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 90 da Repercussão Geral, em que restou assentada a tese de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Assim, é firme o posicionamento deste TRIBUNAL no sentido de que “o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum”.
Nesse sentido, cito recente julgado do Plenário da CORTE que reforça esse entendimento:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 
1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 
3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 
4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada.” (CC 8.426 MC-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/03/2025) (grifo acrescido)

No mesmo sentido, cito precedente da Segunda Turma desta SUPREMA CORTE, em que firmado o entendimento de que o “leilão efetivado pelo juízo laboral após a decretação da falência” implica “violação à jurisprudência firmada no julgamento do tema 90 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 583.955)” (ARE 1.369.908 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/03/2024).
Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 90 da Repercussão Geral.
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo  0010312-46.2019.5.03.0168), bem como ao Juízo da Vara Empresarial de Execuções Fiscais e de Registros Públicos da Comarca de Uberaba (Processo Falimentar 5009811-92.2020.8.13.0701.6).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente